Tribunal: TJES
Processo: 0001272-79.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001272-79.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERSON NOVAIS CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico (...)”(AgRg no REsp n. 1.804.983/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

2. Hipótese em que o Juízo a quo fixou a pena de multa em 50 (cinquenta) dias-multa, sem qualquer fundamentação para tanto e em flagrante desproporção à pena privativa de liberdade, a qual foi fixada no mínimo legal.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GERSON NOVAIS CORREIA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 50 (cinquenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 9976350) sustenta que a pena de multa deve ser fixada no mínimo legal, já que deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, a qual fora fixada no mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 9976352) e parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10138635), opinando pelo conhecimento e provimento do apelo defensivo.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GERSON NOVAIS CORREIA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 50 (cinquenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 9976350) sustenta que a pena de multa deve ser fixada no mínimo legal, já que deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, a qual fora fixada no mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), narrando que:

Consta no inquérito policial, que serve de base a presente denúncia, no dia
06 de maio de 2020
, na Rua F, bairro Campo Verde, nessa Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, mantinha em sua posse arma de fogo em desacordo com determinação legal vigente.

Segundo foi apurado, em local e data acima mencionados, a Equipe da Força Tática recebeu via CIODES denúncia (nº 407289) de que um indivíduo teria em sua residência a posse de uma espingarda e que após ingerir bebida alcoólica, efetuava disparos a esmo.

Ato contínuo, a equipe da Polícia Militar foi até o local, sendo recepcionados pelo denunciado que confirmou que realmente tinha arma de fogo e franqueou a entrada dos militares na residência, momento em que lograram êxito em arrecadar uma espingarda de marca e calibre desconhecidos.

Após regular instrução processual e, uma vez comprovada a materialidade e autoria delitivas, o Juízo
a quo
condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 12 do Estatuto do Desarmamento à pena de 1 (um) ano de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Ato contínuo, fixou o regime aberto para início do cumprimento da pena e substituiu a reprimenda corporal por uma restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

Com efeito, desnecessária maiores considerações a respeito do presente recurso, salientando, desde já, que assiste razão ao recorrente.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico
(...)”(AgRg no REsp n. 1.804.983/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

No caso, a pena-base fora fixada no mínimo legal (1 ano de detenção), não tendo sido desvalorada quaisquer circunstâncias judiciais pelo Juízo Sentenciante.

Ante a inexistência de agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição de pena, a pena definitiva foi fixada no mínimo legal.

Não obstante, o Juízo
a quo
fixou a pena de multa em 50 (cinquenta) dias-multa,
sem qualquer fundamentação para tanto e em flagrante desproporção à pena privativa de liberdade
, a qual, repita-se, foi fixada no mínimo legal.

Embora a Defesa tenha oposto embargos de declaração (ID nº 9976341) apontando a
patente contradição
, o Juízo
a quo
rejeitou os aclaratórios, afirmando que não existe contradição, de modo que a pretensão defensiva deveria ser alegada pelo recurso próprio.

Por tais razões, reduzo a pena de multa para o mínimo legal, a saber, 10 (dez) dias-multa.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena de multa para 10 (dez) dias-multa.

É como voto.